Tribunal: TJSP
Processo: 1014241-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
res para a liberação da carta de crédito. Causa madura para julgamento. Aplicação do artigo 1013, §2o, do Código de Processo Civil. Reconhecimento de nulidade do contrato, relacionada à avença de consórcio de veículo. Restituição que deve ser realizada de acordo com a taxa de administração fixada no pacto e, somente, ao fim do grupo consorciado, conforme os temas 499 e 231 do STJ. Inexistência de dano moral. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido para julgar a ação parcialmente procedente.
(TJSP; Apelação Cível 1014241-92.2019.8.26.0002; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

REGIS RODRIGUES BONVICINO

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Sentença proferida além dos pedidos constantes da petição inicial. Possibilidade da apelada de solicitar garantias complementares para a liberação da carta de crédito. Causa madura para julgamento. Aplicação do artigo 1013, §2o, do Código de Processo Civil.

Ementa:
CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Sentença proferida além dos pedidos constantes da petição inicial. Possibilidade da apelada de solicitar garantias complementares para a liberação da carta de crédito. Causa madura para julgamento. Aplicação do artigo 1013, §2o, do Código de Processo Civil. Reconhecimento de nulidade do contrato, relacionada à avença de consórcio de veículo. Restituição que deve ser realizada de acordo com a taxa de administração fixada no pacto e, somente, ao fim do grupo consorciado, conforme os temas 499 e 231 do STJ. Inexistência de dano moral. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido para julgar a ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014241-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIDIANE CESARINO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014241-92.2019.8.26.0002 -Voto no 86
2
VOTO No 86
APELAÇÃO No 1014241-92.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
APELANTE: Lidiane Cesarino
APELADA: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Soares Fialdini
CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Sentença proferida além dos pedidos constantes da petição inicial.
Possibilidade da apelada de solicitar garantias complementares
para a liberação da carta de crédito. Causa madura para
julgamento. Aplicação do artigo 1013, §2o, do Código de Processo
Civil. Reconhecimento de nulidade do contrato, relacionada à
avença de consórcio de veículo. Restituição que deve ser realizada
de acordo com a taxa de administração fixada no pacto e, somente,
ao fim do grupo consorciado, conforme os temas 499 e 231 do
STJ. Inexistência de dano moral. Sentença anulada. Recurso
parcialmente provido para julgar a ação parcialmente procedente.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a
fls. 85/87, que julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, observado os §§2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
A apelante, autora, pede a reforma da sentença. Sustenta, em
síntese, que, apenas após a contemplação no consórcio e depósito da quantia exigida pela empresa
apelada, o seu cadastro foi analisado e reprovado, com exigência de fiador para liberação da carta
de crédito. Aduz que comprovou o pagamento de R$13.472,52 de um consórcio no valor de
R$17.000,00, restando 20% do bem a quitar. Pede a total procedência da ação.
O recurso é tempestivo e se encontra dispensado de preparo por
ser a apelante beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Cabe ressaltar que a presente ação visa à rescisão do Contrato de
Adesão no 363199, referente ao Grupo 00991, Cota 0574, do Consórcio de Veículo firmado com a
empresa Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda., bem como a condenação da requerida
no reembolso dos valores pagos, indenização por danos morais e, ainda, a declaração de nulidade
da cláusula contratual que impede a restituição imediata e integral dos valores pagos, por se tratar
de descumprimento por culpa exclusiva da administradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014241-92.2019.8.26.0002 -Voto no 86
3
Registre-se que a r. sentença proferida não se ateve aos pedidos
constantes da petição inicial, analisando, tão somente, a possibilidade de a administradora
solicitar garantias complementares para a liberação da carta de crédito.
Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe.
Por se tratar de matéria exclusivamente de direito e a ação
encontrar-se madura para julgamento, aplica-se, ao caso, o artigo 1013, §2o, do Código de
Processo Civil, razão pela qual se passa à análise do mérito da pretensão da apelante.
As partes firmaram, em 15/01/2018 (fls. 31/48), contrato de
consórcio. E, em 31/01/2019 (fls.49), a cota relativa à apelante foi contemplada. O conjunto da
prova dos autos revela que o consumidor cumpriu voluntariamente parte do contrato, ao pagar em
favor da instituição financeira doze prestações mensais do consórcio, mais o valor para
contemplação (fls. 83/84).
A jurisprudência é pacífica ao determinar que a restituição deve se
realizar de acordo com a taxa de administração fixada no pacto e apenas ao fim do grupo
consorciado, conforme os temas 499 e 231 do STJ. Confira-se:
Tema 499: As administradoras de consórcio têm liberdade para
fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da
Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não
havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada
superior a 10% (dez por cento).
Tema 312: É devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de
imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto
contratualmente para o encerramento do plano.
A jurisprudência desta Colenda Câmara também segue o mesmo
entendimento. Leia-se:
“Consórcio Revisional de contrato - Bem imóvel Restituição de
valores pagos. 1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não
comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a
determinar a realização de provas quando os elementos dos autos
são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a
ser dada à lide. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de
que as administradoras de consórcio têm liberdade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014241-92.2019.8.26.0002 -Voto no 86
4
estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada
em percentual superior a dez por cento. Súmula 538 do C.
Superior Tribunal de Justiça. 3. Danos materiais. Cumpre à
administradora do consórcio efetuar a devolução das importâncias
cobradas do consumidor sem previsão contratual. Todavia, essa
devolução deve ser realizada na forma simples, porquanto
inexistente dolo na cobrança (art. 940 do CC) e verificada a
ocorrência de engano justificável, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ação
parcialmente procedente. Recurso do autor parcialmente provido,
para determinar a restituição simples das verbas exigidas para o
custeio de honorários e despesas de cobrança extrajudiciais, sem a
devida previsão contratual, computando-se correção monetária
desde os respectivos desembolsos e juros moratórios legais desde
a citação.” (TJ/SP, Apelação no 1008211-23.2017.8.26.0451, rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2019)
“Apelação Consórcio Bem imóvel Rescisão contratual -
Restituição de parcelas pagas por consorciado desistente - Direito
deste de reaver as prestações pagas, não de imediato, mas até trinta
dias contados a partir do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do plano Taxa de administração Fixação em
percentual superior a 10% - Ausência de abusividade na
estipulação - Entendimentos Jurisprudenciais do E. STJ, proferidos
em sede de Recursos Repetitivos Seguro de vida Legalidade de
referida previsão contratual Improcedência da ação mantida
Recurso
desprovido.”
(TJ/SP,
Apelação
no
0008869-05.2012.8.26.0010, rel. Des. Ademir Benedito, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2014).
Por fim, de acordo com os fundamentos acima, conclui-se que não
houve qualquer ato ilícito praticado pela ré-apelada, motivo pelo qual não há falar em indenização
por danos morais. A questão é patrimonial e, por isso, não afeta direito de personalidade do
contratante.
Nesses termos, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos da
autora/apelante para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, com a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014241-92.2019.8.26.0002 -Voto no 86
5
devolução dos valores pagos pela autora, observando-se os Temas 499 e 312 do STF.
Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
são repartidas entre as partes litigantes, condenadas, também, ao pagamento de honorários
advocatícios, na seguinte forma: a) arcará a parte autora com o pagamento de 1.500,00; b) arcará a
parte ré com o pagamento do valor de 1.500,00. E, observar-se-á, com relação ao adimplemento da
parte autora, a regra do artigo 98 do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator